Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725001-71.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA Embargado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator